Tribunal: TJDFT
Processo: 0012392-10.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012392-10.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARINEIDE DE OLIVEIRA SILVA TAVARES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Fixados os honorários de sucumbência na decisão de ID 11065689, foi expedida a requisição de pagamento por precatório no ID 14885003. Na manifestação de ID 34628597, a parte exequente requereu o cancelamento do precatório de ID 14885003 e a expedição de requisição de pequeno valor para percepção do crédito concernente aos honorários de sucumbência, com base na Lei Distrital n. 6.618, de 8-junho-2020, até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, com renúncia ao valor excedente. Sobreveio a decisão de ID 36294149, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020. Contra essa decisão foi interposto agravo interno (ID 37159394), ao qual foi negado provimento por meio do Acórdão n. 1638266 (ID 41429443), integrado pelo Acórdão n. 1670104 (ID 44345355), e sobrevieram os Recursos Especial (ID 45398346) e Extraordinário (ID 45398352). Os recursos constitucionais foram admitidos, conforme decisão da Presidência deste Tribunal, exarada no ID 45723744. O Recurso Especial não foi conhecido pelo Ministro Relator Herman Benjamin no Superior Tribunal de Justiça (ID 55873822, pp. 4/11). O trânsito em julgado foi certificado em 30-agosto-2023 (ID 55873822, p. 17). Entretanto, a Ministra Cármen Lúcia deu provimento ao Recurso Extraordinário, “para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual reconhecida a aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor – RPV, cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.” (ID 55873823, pp. 4/14). Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal foram convertidos em Agravo Regimental, ao qual foi negado provimento (ID 55873823, pp.23/34). O trânsito em julgado foi certificado no dia 10-fevereiro-2024 (ID 55873823, p. 36), com o retorno dos autos a este Conselho Especial. Ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.445.862, interposto pelo exequente, que a jurisprudência da Suprema Corte tem reconhecido a validade e a aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor – RPV e citou precedentes. As partes foram intimadas acerca do retorno dos autos. O Exequente requereu a aplicação da tese firmada no RE 1.455.862 à execução em curso (ID 56359664). O Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 56884276). Pois bem. O recurso extraordinário interposto pelo exequente, provido pelo Supremo Tribunal Federal, reconheceu a possibilidade de incidência, ao caso dos autos, da Lei n. 6.618/1990, sem o óbice do Tema 792 de Repercussão Geral. De outro tanto, registre-se que, conquanto declarada a inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa do processo legislativo, da Lei n. 6.618/2020, pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça nos autos da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em razão de questões de segurança jurídica, para salvaguardar as requisições de pequeno valor requeridas até a publicação do acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade e evitar a devolução de valores percebidos legitimamente. Dessa forma, a eficácia do julgamento foi estabelecida a partir da data da publicação do acórdão, em 22-maio-2023. Desse modo, ao tempo da decisão de ID 36294149, prolatada em 14-junho-2022, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020, foram preservados os efeitos da norma declarada inconstitucional. Assim, defiro o pedido de cancelamento do precatório de ID 14885003 e a expedição de requisição de pequeno valor para o pagamento dos honorários de sucumbência, até o limite de 20 (vinte) salários mínimos. 2. Encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização dos cálculos de ID 13906320, observados os parâmetros definidos na decisão de ID 11065689, com vistas à expedição de requisição de pagamento dos honorários de sucumbência. Observe a Contadoria os termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual determina que, a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. 3. Após, intimem-se as partes para falarem sobre os novos cálculos, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator